Tribunal: TJES
Processo: 5007181-36.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Extinção do Processo Sem Resolução de Mérito
Data de julgamento: 2022-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007181-36.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: A L JUNIOR EXTRA MILHO - EPP
AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Agravo de Instrumento nº. 5007181-36.2021.8.08.0000

Agravante: A. L. Júnior Extra Milho - EPP

Apelado: Banco Santander S.A.

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão (ID 1954319) proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível e Comercial de Viana que, na forma do inciso III do art. 921 do CPC, determinou a suspensão da execução de título extrajudicial promovido por Banco Santander S.A. contra A. L. Júnior Extra Milho – EPP pelo prazo de 1 ano, em razão da não localização de bens passíveis de penhora.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que a execução deve ser extinta por abandono da causa e não arquivada, tendo em vista que a instituição financeira deixou de atender determinação para dar prosseguimento ao feito.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 2328872).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 30 de setembro de 2022.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 18/10/2022

Acompanho a eminente relatora.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior

VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termos do art. 921, caput, e seu inciso III, não localizado o executado ou bens penhoráveis, o magistrado deverá determinar a suspensão da execução, estabelecendo o §1º do citado dispositivo que, “
decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos
”.

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL EM PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DECRETADA. ARTIGO 921, § 4º, DO CPC. NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO PROCESSO E TÉRMINO DO PRAZO DE UM ANO. TERMO INICIAL DO PRAZO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
1. O Código de Processo Civil estabeleceu expressamente que, diante do insucesso da localização de bens penhoráveis, o Magistrado deve proceder a suspensão do processo, pelo prazo de um ano, findo o qual terá início o decurso do prazo de prescrição intercorrente
. 2. Embora o artigo 921, do Código de Processo Civil, diga respeito à execução de título extrajudicial, o artigo 513 do mesmo diploma legal estabelece que as normas constantes no processo de execução de títulos extrajudiciais deverão ser utilizadas de forma subsidiária ao procedimento de cumprimento de sentença. 3. Adotando como termo inicial a data de 20.02.2018 fim do prazo de 01 ano de suspensão do processo, o reconhecimento do instituto da prescrição intercorrente somente teria lugar na data de 20.02.2021, o que demonstra a necessidade deste Colegiado rever os termos da Sentença, esta prolatada em 24.03.2020 (fl. 175). 4. Recurso provido. Sentença anulada. (TJES, Classe: Apelação Cível, 049140012375, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/05/2021, Data da Publicação no Diário: 28/05/2021) – G.N.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL EXTINÇÃO DO FEITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE ANTE A NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR IMPOSSIBILIDADE INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA DO ATO NORMATIVO CONJUNTO Nº 16/2012 E PROVIMENTO Nº 26/2012 SUSPENSÃO DO PROCEDIMENTO SENTENÇA ANULADA 1. A despeito de a sentença objurgada ter extinto a execução por ausência de interesse, tem-se que o interesse processual do exequente é notório na situação vertente: sendo credor, conforme devidamente demonstrado pelo documento de fls. 08/09-verso, e, tendo diligenciado em todas as oportunidades em que fora provocado para buscar bens penhoráveis, verifica-se que o apelante deseja obter o crédito a que faz jus , empenhando-se neste sentido ao longo do procedimento executivo. 2. O Ato Normativo Conjunto nº 16/2012 e o Provimento nº 26/2012 utilizados como fundamento pelo julgador ao longo de seus pronunciamentos nesta ação foram considerados inconstitucionais pelo Tribunal Pleno deste Egrégio Tribunal de Justiça. (TJES, Classe: Incidente De Arguição de Inconstitucionalidade Ap, 024090310798, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 29/10/2015, Data da Publicação no Diário: 10/11/2015) 3.
A constatação pelo magistrado de que as buscas pleiteadas pelo exequente não seriam efetivas implica a suspensão da ação executiva pelo prazo de 01 (um) ano, e não a extinção do feito. Inteligência do artigo 921, III, CPC
. 4. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. (TJES, Classe: Apelação Cível, 055120010610, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/08/2021, Data da Publicação no Diário: 27/08/2021) – G.N.

A decisão recorrida foi proferida justamente em decorrência de não localização de bens do devedor, consignando claramente o magistrado: “
Determino a SUSPENSÃO do curso da presente execução, tendo em vista que não foram encontrados bens do devedor sobre os quais possa recair a penhora, na forma do inc. III do art. 921 do CPC/2015
”.

Ainda que se pudesse imputar ao exequente o abandono da causa, a decisão deveria conter expressa advertência da extinção da ação, além de ter sido precedido de intimação pessoal da parte, o que não ocorreu, de modo que, sob nenhum ponto de vista, não subsiste a tese do agravante.

Assim, diante da hipótese identificada do inciso III do art. 921 do CPC, a suspensão do processo é a medida processual adequada, motivo pelo qual deve ser mantida íntegra a decisão.

Diante do exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS. SUSPENSÃO DO PROCESSO. ART. 921, III, DO CPC. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE ABANDONO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 921, caput, e seu inciso III, não localizado o executado ou bens penhoráveis, o magistrado deverá determinar a suspensão da execução, estabelecendo o §1º do citado dispositivo que, “
decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos
”;

2. A decisão recorrida foi proferida justamente em decorrência de não localização de bens do devedor, consignando claramente o magistrado: “
Determino a SUSPENSÃO do curso da presente execução, tendo em vista que não foram encontrados bens do devedor sobre os quais possa recair a penhora, na forma do inc. III do art. 921 do CPC/2015
”;

3. Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 18 de outubro de 2022.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.